Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece a tutela de urgência deve ser concedida, quando restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença, a qual está contratualmente obrigado a custear.

3. Recurso conhecido e não provido.